Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710142-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA D ARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana D’arc Lins de Oliveira Santos contra decisão proferida pela Juiz Henaldo Silva Moreira, em exercício na 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711739-39.2019.8.07.0018 manejado pelo ora recorrente contra o Distrito Federal, deixou de aplicar a Lei Distrital n. 6.618/2020, por considerá-la inconstitucional. Em suas razões recursais (ID 24699451), narra ter manejado cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, no qual houve a homologação dos cálculos e determinou-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, e de precatório, quanto ao crédito principal. Indica a superveniência da Lei Distrital n. 6.618/2020, por meio da qual foi instituído o novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de RPV. Sustenta ter solicitado a retificação do precatório, com a expedição de RPV, considerando o teto estabelecido na citada Lei. Todavia, segundo salienta, o Magistrado declarou de ofício a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Defende a inexistência de inconstitucionalidade na Lei Distrital n. 6.618/2020, pois, no seu entendimento, o tema, referente ao teto para pagamento das obrigações de pequeno valor, não possui natureza orçamentária e não gera aumento de despesa, tratando-se de questão de índole processual, motivo pelo qual entende ser plenamente possível a proposta de lei sobre a matéria por iniciativa parlamentar, não sendo o caso de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que o precatório seja retificado para RPV, em observância ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos, instituído pela Lei Distrital n. 6.618/2020. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID24699453). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana D’arc Lins de Oliveira Santos contra decisão proferida pela Juiz Henaldo Silva Moreira, em exercício na 5a Vara da Fazenda Pública e de Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0711739-39.2019.8.07.0018 manejado pelo ora recorrente contra o Distrito Federal, deixou de aplicar a Lei Distrital n. 6.618/2020, por considerá-la inconstitucional, nos seguintes termos (ID 85676484 dos autos de origem): (...) O artigo 100 da Constituição Federal disciplina que "Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Excepciona, contudo, no §3o que tal regime "não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado". E, no § 4o, delega aos entes distritais a competência para definirem o valor limite das “obrigações de pequeno valor”, por leis próprias, em conformidade com a respectiva capacidade econômica e respeitado o limite mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. No Distrito Federal, a matéria foi disciplinada pela Lei no 3.624/2005, de iniciativa do Poder Executivo, nos seguintes termos: Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor. Todavia, no mês de junho do ano em curso, foi publicada a Lei Distrital no 6618/2020, de iniciativa parlamentar, aumentando o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos: "Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor." Sem dúvida, o aumento do teto limite impõem novas despesas para o Distrito Federal, não previstas no orçamento anual, tanto que foi acrescentado o §3o para definir que "As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações". Não obstante, a iniciativa das leis que disponham acerca de questões afetas ao orçamento anual compete, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, consoante artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguir transcritos: "Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito (...)" A Câmara Legislativa, em 2015, editou lei de conteúdo semelhante, também de iniciativa parlamentar, modificando o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal de 10 para 40 salários mínimos. À época, foi proposta a ADIN no 2015.00.2.015077-2, julgada procedente pelo Conselho Especial deste E. TJDFT, em face da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; senão, vejamos: "AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...) 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. (...) 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) - grifei" De outro lado, o sistema normativo brasileiro é hierarquizado de tal sorte que todas as leis devem, obrigatoriamente, respeitar a Constituição. Quando a contrariam, já nascem destituídas de força para produzir efeitos, incumbindo ao julgador afastá-las de imediato. Sobre o tema, merece destaque a lição do Excelentíssimo Ministro Luis Roberto Barroso, no seguinte trecho do voto que proferiu no julgamento da Petição no 4656/PB: “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição”. 1 _ Ante o exposto, em face da inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa da Lei Distrital no 6.618/2020, deixo de aplicá-la no presente caso concreto e INDEFIRO o pedido de expedição de RPV com base no limite de 20 salários-mínimos. Compulsando os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença foi iniciado sob a égide da Lei Distrital n. 3.624, de 18/07/2005, que estabelecia, em seu art. 1o, que “para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor”. Todavia, o limite para recebimento do crédito sem precatório foi majorado pela Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, que, alterando o dispositivo acima mencionado, definiu, para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 (vinte) salários-mínimos, por autor. Observa-se que a controvérsia dos autos perpassa a análise acerca da retroatividade da citada lei para as execuções que estavam em curso quando da majoração do teto para pagamento das obrigações de pequeno valor. Sobre o tema, cabe salientar que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Portanto, em princípio, não se afigura presente a probabilidade do direito, pois o precatório que a parte agravante pretende retificar foi expedido em 29 de maio de 2020, conforme ID 66760022 dos autos de origem, enquanto a Lei Distrital n. 6.618 foi publicada no dia 8/6/2020, com vigência imediata. Em outras palavras, quando a Lei Distrital n. 6.618/2020 foi publicada o precatório já havia sido expedido, tratando-se, em princípio, de fase processual já superada. Ademais, no que diz respeito ao segundo requisito, não se vislumbra presente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que não há notícia nos autos de eventuais prejuízos que possam ser imediatamente suportados pela parte recorrente caso não receba, no prazo de dois meses, os valores executados. Ainda, o deferimento da tutela antecipada recursal pode ocasionar prejuízos ao erário, além de esvaziar o conteúdo do recurso, já que a imediata retificação do precatório para RPV pode acarretar o pagamento do crédito exequendo, no curso do presente recurso, considerando o prazo de dois meses previsto para pagamentos das obrigações de pequeno valor (art. 535, § 2o, do CPC). Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal pleiteada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora